Tribunal: TJMT
Processo: 0010491-54.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010491-54.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO MARIA ARLENE NEVES
–
ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA
–
COMPROVAÇÃO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

–
INOCORRÊNCIA
–
DIREITO ASSEGURADO NA CRF
–
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
–

DESPROVIMENTO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona o
Centro Municipal de Ensino – CME – Maria Arlene Neves, no Município de Tangará da Serra-MT,
colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma do prédio.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma da estrutura do prédio para abrigar a escola pública municipal, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL
–
SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA
–
RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS
–
COMPROVAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE
–
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALTERAÇÃO
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL
–
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO ATÉ SOLUÇÃO DEFINITIVA DA QUESTÃO
–
SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, assiste a competência para determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

A obrigação imposta no ato sentencial deve ser cumprida no prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão, porque razoável para que a Administração tome as medidas necessárias à alocação de recursos na lei orçamentária.

Deve ser suspenso o cumprimento da obrigação, até que haja solução definitiva em processo, no qual se discute a propriedade do imóvel em que funciona o CME, objeto da ACP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na reforma estrutural do CME Maria Arlene Neves (id. 71632525, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve o cumprimento da liminar, deferida nos autos, e que não procedeu à reforma na infraestrutura da escola, em razão de não ter a segurança jurídica necessária para ordenar despesas, visto que há processo discutindo a propriedade do imóvel.

Aduz que a determinação de regularização do Centro Municipal de Ensino Maria Arlene Neves configura infringência ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (ids. 71632536, págs. 01/06 e 71632546, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 78473955, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na reforma estrutural do CME Maria Arlene Neves.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Tangará da Serra, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 005502-009/2018, que o Centro Municipal de Ensino – CME – Maria Arlene Neves, possui graves problemas estruturais, não tendo, sequer, alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Sustentou, na inicial, que foi realizada uma vistoria por servidores do órgão ministerial e foram constatadas as seguintes irregularidades:

1) (...) que o nos banheiros existem vários vasos entupidos, pinturas danificadas e falta O1 vaso no banheiro masculino estando somente o cano exposto. No estabelecimento de ensino existe O2 fossas sépticas e que 01 está cheia e o outra está desativada, desbarrancando, inferindo risco às crianças;

2) (...) que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento excedido pelo Corpo de Bombeiros e fui informado que devido à situação caótica do estabelecimento o corpo de bombeiros não fornece o alvará;

3) (...) que o estabelecimento de ensino está com toda sua estrutura com pinturas danificadas, paredes sujas. A parte elétrica não está suportando os aparelhos de ar condicionado e devido esta situação encontrei 01 aparelho instalado e desligado. Existe 02 caixas d’água instaladas em local com ferragens expostas. Em 02 salas de aula e no banheiro existe vazamentos quando chove. Constatei que dentro do estabelecimento de ensino existe 01 sala desativadas que serve de depósito de materiais estragados próximo aos brinquedos das crianças muito deteriorado prestes a cair, com presença de ratos, lacraias, formigas, baratas, etc.

A Magistrada singular deferiu o pedido liminar, determinando que o Requerido cessasse, imediatamente, as atividades escolares no estabelecimento de ensino inadequado, remanejando os alunos para outra unidade educacional, com estrutura adequada, até que fosse promovida a reforma pertinente no prédio (ids. 71633536, págs. 04/06 e 71633537, págs. 01/02).

Ao analisar o mérito, a Julgadora
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial, tornando definitiva a liminar concedida e para tanto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do
Município de Tangará da Serra/MT
,
CONDENANDO
o Requerido a promover a adequação estrutural do CME Maria Arlene Neves, sanando todas irregularidades apontadas nos relatórios de fls. 49/55, dotando-a de infraestrutura, com garantia de espaço adequado e com imprescindível alvará de funcionamento, sob pena em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 8.429/92, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso II da Lei 8.429/92 e art. 132 do Código Penal, bem como sob pena de multa. (Sic).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Tangará da Serra.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição

da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que o Centro Municipal de Ensino – CME – Maria Arlene Neves, no Município de Tangará da Serra-MT, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Município de Tangará da Serra-MT tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que a equipe técnica da Promotoria de Tangará da Serra certificou as seguintes irregularidades (id.
71633534, pág. 03
):

b)
CERTIFICO
que nos banheiros existe vários vasos

entupidos, pinturas danificadas e falta 01 vaso no banheiro masculino estando somente o cano exposto. O estabelecimento de ensino existe 02 fossas sépticas e que 01 está cheia e a outra está desativada, desbarrancando inferindo
risco
as crianças.

c)
CERTIFICO
que o estabelecimento
não
possui alvará de funcionamento expedido pelo corpo de bombeiro e fui informado que devido a situação caótica do estabelecimento o corpo de bombeiros
não
fornece o

alvará.

d) (...);

t)
CERTIFICO
que o estabelecimento de ensino está com toda sua estrutura com pinturas danificadas, paredes sujas. A parte elétrica
não
está suportando os aparelhos de ar condicionado e devido esta situação encontrei 01 aparelho instalado e desligado. Existe 02 caixas d'gua instaladas em local com ferragens expostas. Em 02 salas de aula e no banheiro existe vazamentos quando chove.

Constatei
que dentro do terreno do estabelecimento de ensino existe 01 sala desativada que serve de depósito de materiais estragados próximo aos brinquedos das crianças muito deteriorado prestes a cair, com presença de ratos, lacraias, formigas, baratas, etc.

O próprio Município de Tangará da Serra, na sua contestação, afirmou que não procedeu à reforma na infraestrutura do prédio que abriga o CME Maria Arlene Neves, em razão de haver uma discussão judicial, quanto à propriedade do imóvel. Veja-se:

Deste modo,
a postura adotada pela atual gestão municipal em não proceder com reformas na infraestrutura do Centro Municipal de Ensino Maria Arlene Neves
fora fundamentada em razão de não ter a segurança jurídica necessária para ordenar despesas com as mencionadas reformas nas instalações do CME em comento, visto que há um no górdio, onde a Administração Pública fica impossibilitada de assumir despesas com recursos públicos em um imóvel que atualmente encontra-se de forma supostamente ilegal em nome de particular.. (id. 71632501, pág. 02). (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Município de Tangará da Serra-MT foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos do CME Maria Arlene Neves.

Com efeito, a omissão do ente público municipal viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura do CME Maria Arlene Neves seja melhorada.

Registro que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Anoto que o Laudo de Inspeção Predial, constante do id. 71632534, págs. 01/09, juntado pelo Recorrente, após a prolação da sentença recorrida, não é suficiente para alterar o julgado, visto que as reformas foram feitas por força da ordem judicial e, ainda, não houve apresentação do alvará do Corpo de Bombeiros Militar.

Quanto à alegação de que houve o cumprimento da liminar, entendo ser descabida, porque ausente o alvará dos Bombeiros.

Diante disso, a determinação judicial para que o Apelante promova a reforma do prédio que abriga o CME Maria Arlene Neves, mostra-se acertada.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Município de Tangará da Serra na obrigação de realizar a reforma no prédio do CME Maria Arlene Neves.

Analisando o caderno processual, verifico que inexiste, na sentença em reexame, prazo para cumprimento da determinação judicial.

Nesse diapasão, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória necessidade da realização obrigatória do processo licitatório, penso que a obrigação deve ser atendida no prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

Anoto que o lapso temporal assinalado é razoável, porque possibilita que a Administração tome as medidas necessárias para a alocação de recursos na lei orçamentária.

Entrementes, constata-se, dos autos, que há em trâmite, na Comarca de Tangará da Serra, a Ação Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público e Cancelamento de Registro Público n. 12868-71.2014.811.0055, proposta pelo Recorrente, em face de SOS Serviços de Obras Sociais, Rullyan Peterson Sampaio e Giselle Cristian Carpenedo, em que se discute o domínio do imóvel onde está instalado o CME Maria Arlene Neves.

Os autos da referida ação, conforme andamento no
site
do Tribunal de Justiça, encontram-se conclusos para decisão (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
).

Desse modo, com vistas de o bem, objeto do presente Recurso, estar em litígio, tenho que a execução do acórdão deve ser suspensa, até que haja solução da quizila.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra.
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Reexame, para
dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão, determinando, contudo, a suspensão do cumprimento da obrigação, até que haja solução definitiva, quanto à propriedade, discutida na Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público e Cancelamento de Registro Público n. 12868-71.2014.811.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021